Tribunal: TJES
Processo: 5007714-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007714-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVA HENRIQUES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO – LAUDO MÉDICO OFICIAL DESNECESSÁRIO PARA RECONHECIMENTO DA PATOLOGIA E ISENÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE CAUSADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL – PREVISÃO NO ROL DO ART. 6º DA LEI FEDERAL 7.713/1988 – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 282/2004 - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, firmado sob a sistemática repetitiva, de que “Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte” (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

2. A isenção de imposto de renda, nos termos da Lei Federal 9.250/1995 exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pelo enunciado sumular nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

3. Diante das provas anexadas aos autos é de se constatar que a recorrida está acometida por moléstia grave causadora de alienação mental, encontrando-se, portanto, enquadrada no rol do precitado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.

4. Semelhante conclusão pode ser alcançada no que diz respeito ao desconto da contribuição previdenciária, uma vez que consta na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 idêntica menção à doença grave caracterizada por alienação mental.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão acostada em ID 3061012, proferida pelo d. Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória Tributária ajuizada por
EVA HENRIQUES DE AZEVEDO
, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao IPAJM que se abstenham de promover descontos nos proventos de aposentadoria da ora agravada relativos a Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, sob pena de multa arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 3161010), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta suas razões recursais, em síntese, (I) a sua ilegitimidade
ad causam
, pois “o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda”, de modo que “é o IPAJM detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, e não o Estado do Espírito Santo”; (II) que a agravada não demonstrou de forma contundente o diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente; (III) “ainda que se entenda pela existência da doença alegada, o autor não mais faz jus ao benefício da Lei regedora do imposto de renda, uma vez que seu caso clínico atual não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças”; (IV) “tanto o STF quanto o STJ já se pacificaram no sentido de que a isenção se interpreta literalmente, não podendo ser estendida a quem não foi contemplado pela norma, ainda que a pretexto de fazer valer o princípio constitucional da isonomia. E isso sob pena de violação do art. 111, II, do CTN (STJ), bem como do princípio da separação dos poderes (STF), já que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo”; (V) a moléstia que acomete a agravada não foi reconhecida pela junta médica pericial oficial, o que permite concluir que o quadro da segurada, além de incerto, não se enquadra como moléstia grave.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar a r. decisão recorrida.

Em decisão acostada ao ID 424894, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento outrora firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da decisão de ID 4294894.

Consoante disposto na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se dos autos que a agravada pretende obter
isenção do imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária
, em razão de ser portadora de “Transtorno Depressivo Recorrente” (CID 10: F 33.9) e “Demência não especificada na doença de Alzheimer” (CID 10: F009), agravada pela “Fibromialgia, Lombociatalgia e Tendinopatia do ombro” (CID 10: M75 e M75-5).

A decisão ora recorrida reconheceu, para efeito da isenção do recolhimento do imposto de renda e da imunidade quanto à contribuição previdenciária, que “
não há um código específico para definição das doenças causadoras de ‘alienação mental’, todavia os tribunais pátrios reconhecem o Mal de Alzheimer para fins de enquadramento na isenção legal”, bem como que “apesar de a requerente ter apresentado somente laudos médicos particulares [....] apontaram ser a autora portadora de Mal de Alzheimer, patologia causadora de alienação mental, o que é suficiente, ao menos em cognição sumária, para comprovar a doença da requerente
”.

O ente público agravante sustenta inicialmente sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob argumento de que “o ato que ocasionou a presente demanda é do IPAJM, a ele que cabe concluir quando há o direito à aposentadoria e se quando há a isenção de imposto de renda”, de modo que é o IPAJM que detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide.

Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravante, estes não são hábeis a subsidiar a sua exclusão do polo passivo da lide.

Há muito o C. STJ em sede de recurso julgado sob a sistemática repetitiva, consolidou o entendimento de que "os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte" (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Tal entendimento foi sumulado pela Corte Cidadã (Súmula 447/STJ) e é seguido pela jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, ao argumento de que o ente público é o titular da arrecadação do imposto sobre a renda que por ele ou por suas autarquias ou fundações é retido na fonte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REJEITADA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores" (Súmula nº 447/STJ). Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo rejeitada [...]. (TJES; RN 0019489-84.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 01/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR INATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IPAJM. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da questão posta em juízo, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 989419/RS (Tema 193), firmou a tese jurídica, sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, nos seguintes termos: Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. 2. Do julgamento repetitivo, originou-se a Súmula nº 447, STJ, no mesmo sentido: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. 3. Como já decidido por este e. Tribunal de Justiça, o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. Outrossim, também é legítimo o Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda, porque sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência, o que não afasta a legitimidade do órgão previdenciário estadual cujo liame decorre de ser o ente responsável pela retenção do valor relativo ao imposto e que terá que cumprir eventual obrigação de fazer imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0013672-10.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/12/2020; DJES 28/01/2021).

Nestes termos, não merece ser acolhida a alegada ilegitimidade
ad causam.

Com relação aos demais argumentos, importante salientar que este Gabinete recentemente teve a oportunidade de se manifestar sobre a exata questão posta nos autos, ao analisar o Agravo de Instrumento nº 5006837-21.2022.8.08.0000, interposto na mesma ação originária, pelo IPAJM, cujo voto peço vênia para reproduzir em partes, uma vez que se trata da mesma situação.

A Lei Federal nº 7.713/1988, ao alterar a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei Federal nº 11.052/2004, prevê o aludido diploma que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifamos)

De maneira complementar, a Lei Federal nº 9.250/1995, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da mencionada Lei Federal nº 7.713/1988, a elaboração de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção requerida na origem, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pelo enunciado sumular nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, autorizando o Magistrado a se valer de outras provas acerca da existência da doença, como se infere do aresto colacionado a seguir:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. 2.
Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015
. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 57.058/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2018)

Diante de tais premissas, extrai-se da prova documental acostada aos autos originários que a parte autora, aqui agravada, é “portadora de transtorno de ansiedade e depressão, perda cognitiva correlacionada a demência de Alzheimer com baixa de memória, humor deprimido com mudanças súbitas de atitudes, tais como insegurança, medo, rituais de evitação, tristeza, choro fácil, tensões imotivadas e repentinas, períodos de isolamento social associado a situações de estresse ou não”, quadro este que, nas palavras do médico psiquiatra que acompanha a progressão de sua doença, “é abrangente e com evolução incerta, já comprometendo grande parte e irreversivelmente o funcionamento psíquico e intelectual da paciente” (fl. 01 do ID 11088447 dos autos originários).

Nesse contexto, é possível afirmar, ao menos neste juízo de cognição sumária próprio do recurso de agravo de instrumento, que
a recorrida está acometida por moléstia grave causadora de alienação mental, encontrando-se, portanto, enquadrada no rol do precitado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988
, como já decidiu a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Sodalício em demanda análoga.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IRPF ISENÇÃO PROVENTOS DE APOSENTADORIA ART. 6º, INC. XIV, DA LEI Nº 7.713/88 CEGUEIRA E MAL DE ALZHEIMER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DOENÇA INCAPACITANTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1 É certo que o rol das doenças que isentam o contribuinte do imposto de renda (art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88) não faz distinção entre a cegueira monocular e a cegueira binocular, o que nos conduz à interpretação de que a patologia cegueira, no sentido literal do texto legal, refere-se à perda da visão de um ou ambos os olhos. (Precedentes do STJ). 2 Aos portadores de Mal de Alzheimer, há o reconhecimento da referida doença como causadora de alienação mental grave, sendo desnecessário, para comprovação da doença, que haja laudo emitido por serviço médico oficial, tampouco interdição judicial do portador da referida patologia. (Precedentes do STJ). 3 O art. 40, § 21, da Constituição Federal é claro ao dispôr que, para os servidores portadores de doenças incapacitantes, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 4 Recurso conhecido e provido. 5 Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007216, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

Também no exato sentido, confira-se:

APELAÇÃO. Isenção de imposto de renda. Pensionista. Portadora de doença incapacitante: mal de Alzheimer. Admissibilidade. Inteligência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 1988. Enfermidade que se configura como alienação mental. Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade (Súmula nº 627 do STJ). Precedentes. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1009319-44.2022.8.26.0344; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2023; Data de Registro: 21/11/2023)

Semelhante conclusão pode ser alcançada no que diz respeito ao desconto da contribuição previdenciária, uma vez que consta na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 idêntica menção à doença grave caracterizada por alienação mental
, vejamos:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]

II – contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 931, de 3 de dezembro de 2019)

[...]

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Logo, não há, por ora, que se falar em interpretação ampliativa das normas, em ofensa ao artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, haja vista que a doença que aflige a agravada se amolda às previsões legais de isenção do imposto de renda e de não incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.